Tribunal: TJDFT
Processo: 0757146-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; e (II) apurar a existência de abusividade nos encargos contratuais, em especial nos juros remuneratórios e na capitalização prevista em contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, porquanto impugna de forma específica e fundamentada os termos da sentença recorrida.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação firmada na Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A taxa de juros remuneratórios pactuada em 2,28% (dois vírgula vinte e oito por cento) ao mês não se revela abusiva por si só, sendo necessária a demonstração concreta de onerosidade excessiva, o que não ocorreu, nos termos da Súmula no 382 do STJ.
6. A capitalização de juros foi expressamente pactuada, com periodicidade diária, e a taxa anual contratada é superior ao duodécuplo da taxa mensal, circunstâncias que autorizam a cobrança da taxa efetiva anual, em observância ao dever de informação, conforme as Súmulas nos 539 e 541 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A revisão de contrato bancário exige demonstração concreta de abusividade dos encargos pactuados, não sendo suficiente a mera alegação genérica de juros elevados. 2. É válida a capitalização de juros quando expressamente pactuada, especialmente quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2o; CDC, arts. 2o, 3o e 39, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 382, 539, 541 e 566; STF, RExt 592.377; STJ, REsp 1.061.530/RS; REsp 1.578.553/SP (Tema 958); REsp 1.251.331/RS.